Tribunal: STF
Processo: HC 210126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Lima de Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 154.104/PE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo n. 0070150-71.2020.8.17.2001. 



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi determinada levando-se em conta apenas as declarações da vítima - ex companheira do paciente, não havendo, portanto, fundamentação apta a justificar a medida.



    Diz inobservado o prazo de 90 dias alusivo a monitoração eletrônica a que foi submetido o paciente, tendo sido a custódia decretada em razão de suposto descumprimento da medida de distanciamento da vítima, quando já expirado o referido prazo.



    Alega não ter sido o paciente ouvido em sede policial ou judicial.



    Por fim, assevera que,



    “não há nenhum elemento que prove a alegada ocorrência de violência doméstica, quer seja física quer seja psicológica, a não ser a inconformidade da suposta ofendida com o relacionamento conjugal por outras razões, que em nada justificam o deferimento de medida cautelar, medias protetivas de urgência, inclusive uso de tornozeleira eletrônica.” 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade dos fatos, que envolve violência contra a mulher, se soma ao risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos sucessivos descumprimentos de medidas protetivas pelo acusado, o qual é reincidente na prática de violência doméstica. 2. Agravo regimental não provido.”



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal, o que não vislumbro à primeira vista.



    Com efeito, os documentos que instruem a impetração não permitem verificar, de plano, a ilegalidade apontada, sendo pertinente, portanto, a colheita de informações do Juízo processante.



    Com essas singelas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Recife para que preste informações a respeito do quanto alegado na inicial, cuja cópia instruirá a missiva. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digitalmente